Tribunal: CARF
Processo: 11080.730883/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730883/2015-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.745 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ABEL RINEO LORENZONI MARASCHIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RECEITA DE ALUGUEIS.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A tributação da receita de aluguel deverá ser feita na pessoa física do
proprietário, se não houver provas da transmissão da propriedade e tributação
na pessoa jurídica - tais como a integralização do capital ou depósito em conta
corrente da empresa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.744, de 14 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11080.724713/2015-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)dos Conselheiros.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730883/2015-44
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730883/2015-44

Trata-se de Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa de ofício
e juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado
em razão de omissão de rendimento de aluguel recebido de pessoa física; Administradora de
Imóveis: Imobiliária Comerlato Ltda – EPP, CNPJ n. 88.096.136/0001-98, conforme registrado
em Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob).
Na Impugnação o contribuinte alega que os rendimentos de aluguel de pessoa
física apontados como omitidos foram auferidos pela pessoa jurídica A&S Maraschin
Empreendimentos Imobiliários Ltda, da qual o impugnante é sócio majoritário, tendo sido
informado por erro da imobiliária como sendo rendimento da pessoa física do sócio. Afirma,
então, que não houve omissão de rendimento, mas apenas divergência nas informações. Aduz,
ainda, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (Constituição
Federal, art. 5o, inciso LV). Impugna, alternativamente, a aplicação da multa de ofício e dos juros
moratórios, por entender que apresentam caráter confiscatório, em ofensa ao princípio da
capacidade contributiva.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da impugnação. Julgou-se que:
Não obstante o Contrato Social da pessoa jurídica A&S Maraschin
Empreendimentos Imobiliários Ltda indique a operação de transferência de propriedade de
vários imóveis para sociedade, a título de integralização de capital social, as informações
prestadas pela Comerlato Imobiliária (por meio da Dimob) indicam como locador dos imóveis o
sr. Abel Rineo Lorenzoni Maraschin; os “demonstrativos de aluguéis” juntados pelo impugnante,
emitidos pela Comerlato Imobiliária, indicam como proprietário dos imóveis e destinatário dos
pagamentos o sr. Abel Rineo Lorenzoni Maraschin; não ficou comprovado o efetivo recebimento
pela pessoa jurídica dos valores correspondentes aos aluguéis; bem como se constata que
imóveis indicados na Dimob, situados na rua Edmundo Bittencourt, no 77, encontram-se
relacionados na declaração de ajuste anual do ano-calendário 2012 do sujeito passivo sem
referência a transferência de propriedade para integralização de capital (declaração de bens e
direitos).
Os imóveis indicados na Dimob e nos “demonstrativos de aluguéis” juntados pelo
impugnante, situados na Rua Celeste Gobbato, no 120, não se referem a apartamentos ou
garagens, sendo indicados pela abreviatura “sl”, próprias para “sala”, e “lj 105”, sugestivo de
“loja 105”. Os citados imóveis, de fato, apresentam unidades comerciais, para lojas, além das
unidades habitacionais (apartamentos) e das garagens.
As unidades comerciais não se encontram referidas no Contrato Social da A&S
Maraschin Empreendimentos Imobiliários Ltda como integralização de capital, que incluiu
apenas os apartamentos e as garagens do citado endereço.
O contribuinte, cientificado, interpôs Recurso Voluntário, em que aduz:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730883/2015-44

(a) que a Imobiliária Comerlato informou pagamentos a pessoa física do ora
Recorrente, sendo que o correto seria ter informado na pessoa jurídica A & S Maraschin
Empreendimentos Ltda, em que é sócio majoritário e que recolheu a referida tributação.
Os imóveis Celeste Gobato, 120, e Edmundo Bittencourt, 77, foram todos
tributados na pessoa jurídica A & S Empreendimentos Imobiliários. Constam inclusive no
Razão-Societário da empresa, e no IRPJ.
(b) o recorrente não pode ser penalizado a pagar o mesmo imposto na pessoa
física e na pessoa jurídica, além de caráter excessivo e desproporcional da multa de ofício
aplicada;
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O
contribuinte
interpôs
Recurso
Voluntário
em
08/09/2017,
tempestivamente, após ciência da Intimação do resultado da impugnação
em 14/09/2017. Atesto, assim, a tempestividade da peça recursal.
Rendimento de aluguel recebido por pessoa física
Desde a Impugnação o contribuinte mantém como argumento principal
que os rendimentos de aluguel de pessoa física, apontados como
omitidos, foram auferidos pela pessoa jurídica A&S Maraschin
Empreendimentos Imobiliários Ltda, da qual é sócio majoritário, tendo
sido informado por erro da imobiliária como sendo rendimento da
pessoa física do sócio.
Pela decisão de 1a instância, não ficou comprovado o efetivo recebimento
pela pessoa jurídica dos valores correspondentes a nenhum dos aluguéis
em questão. Pelo contrário, os pagamentos realizados por meio de
depósito constam na conta corrente do ora Recorrente, indicada no rol de
bens da sua declaração de ajuste anual do ano-calendário 2012.
Observo que o Contrato Social constante nos autos trata do que se
convencionou chamar de holding imobiliária, do qual o ora Recorrente é
detentor da quase totalidade das cotas (Cláusula Quinta).
Pela decisão de 1a instância, não ficou comprovado que os imóveis
situados na rua Edmundo Bittencourt, n. 77 são de propriedade da
empresa. De fato, o imóvel sito à Rua Celeste Gobbato n. 120 consta no
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730883/2015-44

item 62 do Contrato Social da empresa, sem constar na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte. Também consta no Demonstrativo de
Aluguéis da Comerlato Imobiliária.
Já os da Rua Edmundo Bittencourt (“Bitencurt”) consta na Declaração de
Ajuste Anual, Exercício 2013 Ano-calendário 2012 – Declaração de
Bens e Direitos do ora Recorrente. Também consta no Demonstrativo de
Aluguéis da Comerlato Imobiliária, sem constar no Contrato Social da
empresa.
A DIPJ 2013 demonstra receita de aluguel de imóveis próprios, bem
como Razão – Societário apresentado, todavia não há discriminação
maior dos valores recebidos. Não é possível saber, com os documentos
constantes nos autos, se houve efetivo pagamento de IRPJ pela pessoa
jurídica dos valores correspondentes a estes específicos aluguéis. Quanto
aos da Rua Edmundo Bittencourt, sem que haja sequer comprovação da
integralização do capital, a propriedade (in casu, o usufruto) pertence ao
ora Recorrente.
Finalmente, cabe lembrar que o recebimento na pessoa jurídica obriga a
sociedade empresária a recolher o imposto de renda na fonte, o que
poderia ter sido demonstrado pelo contribuinte.
Por outro lado, como bem levantado em 1a instância, os “demonstrativos
de aluguéis” indicam que os pagamentos foram realizados por meio de
depósito na conta-corrente no 27053857 (agência 027-/POA, City), que
também se encontra indicada no rol de bens do sujeito passivo da sua
declaração de ajuste anual do ano-calendário 2012.
Dada as provas constantes nos autos, deve ser mantida a decisão de 1a
instância.
Multa de ofício e juros
A multa de ofício aplicada, no percentual de 75,00% (setenta e cinco por
cento), encontra-se conforme determinação legal (Lei no 9.430, de 1996,
art. 44, inciso I), assim como os juros moratórios, em percentual
equivalente à taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente (Lei no 9.430, de
1996, art. 61, §3o). Qualquer raciocínio que leve à alegação de
inconstitucionalidade também possui a barreira da Súmula CARF n. 2.
Especialmente quanto a Taxa SELIC, abe ressaltar a Súmula CARF no 4,
Aprovada pelo Pleno em 2006: A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência,
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730883/2015-44

Mantém-se, portanto, a decisão de 1a instância também nesses dois
pontos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 162
DF CARF MF
Original